Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719242-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR PACIENTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, NEANDER NERY VIEIRA SILVA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus (fls. 5/21), com pedido de liminar, impetrado por NILSON JOSE FRANCO JUNIOR, advogado inscrito na OAB/DF no 40.298, em favor de NEANDER NERY VIEIRA SILVA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA e ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, e 288 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de adiamento de audiência de instrução em julgamento (fl. 42). Alega o impetrante que o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga designou audiência de instrução e julgamento na ação penal no 0709849-59.2023.8.07.0007 para o dia 14/5/2024, às 14h00. Sustenta, contudo, a existência de fato que impossibilitará que o patrono dos réus, ora impetrante, compareça à referida audiência. Informa que também figura como patrono de Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra na ação penal no 2417/DF, que tramita perante o col. Supremo Tribunal Federal, referente aos atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, nesta Capital. Argui que foi designada audiência de instrução e julgamento no referido feito para o dia 14/5/2024, às 10h00. Alega que embora a audiência esteja marcada para horário anterior, serão ouvidas 25 (vinte e cinco) testemunhas, o que certamente inviabilizará sua presença na audiência designada para o horário vespertino, no feito em que atua como patrono dos pacientes. Informa que o Juízo de origem indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, sustentando que tal decisão gera constrangimento ilegal à Defesa, uma vez que, nos autos no 0709849-59.2023.8.07.0007, é o único patrono constituído. Requer, com isso, liminarmente que seja determinada a designação de nova data para realização da audiência de instrução e julgamento nos autos do processo no 0709849-59.2023.8.07.0007 É o relatório. Decido. O impetrante se insurge contra a manutenção da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/5/2024, às 14h00, na ação penal no 0709849-59.2023.8.07.0007, que tramita perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga. Na hipótese, verifica-se que o impetrante é o patrono dos réus NEANDER NERY VIEIRA SILVA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA e ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, na referida ação penal, encontrando-se no feito os instrumentos de procuração (fls. 269/271), bem como substabelecimento com reserva de poderes feito pelo impetrante à advogada Alana Carvalho Pinheiro, OAB/DF no 49.349, em 25/3/2023 (fl. 272). Em 8/5/2024, ao ser intimado da audiência de instrução e julgamento a ser realizada nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024 na ação penal no 2417/DF perante o col. Supremo Tribunal Federal (fl. 24), o impetrante postulou o adiamento da audiência designada para o dia 14/5/2024, às 14h00 (fls. 34/39), tendo o MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Taguatinga indeferido o pleito, nos seguintes termos: A designação da audiência de instrução e julgamento nos presentes autos deu-se no dia 18.02.2024 (ID 186885220), portanto, há quase 03 (três) meses. E a Defesa manifestou ciência em 29.02.2024 (ID 187846837). Já o ato processual que designou a audiência no Supremo Tribunal Federal data de 07.05.2024 (ID 196084591). Logo, não se mostra razoável acolher pedido de adiamento da solenidade formulado cinco dias antes, sobretudo quando todas as diligências para a realização do ato já foram expedidas. Diante disso, indefiro o pedido de ID 196084588 e mantenho a audiência designada para o dia 14 de maio de 2024. (fl. 42 – grifo nosso) Em 9/5/2024, mesmo dia em que foi proferida a decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento nos autos no 0709849-59.2023.8.07.0007, o impetrante revogou o substabelecimento com reserva de poderes conferido à advogada Alana Carvalho Pinheiro (fl. 12). Na data de hoje, 13/5/2024, o patrono dos pacientes impetrou o presente Habeas Corpus, requerendo o adiamento da audiência de instrução e julgamento ao argumento de que é o único advogado constituído pelos réus nos autos, o que se verifica diante da revogação do substabelecimento acima mencionado. Pois bem, se por um lado o impetrante se tornou o único patrono dos pacientes nos autos no 0709849-59.2023.8.07.0007, não esclareceu em suas razões se também era o único advogado constituído pelo réu Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra na ação penal no 2417/DF. Apesar de o feito não ter sido adequadamente instruído neste ponto, em consulta processual realizada no sítio eletrônico do col. Supremo Tribunal Federal, constata-se que na ação penal no 2417/DF, o réu Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra encontra-se representado pelos advogados Alexandre Peralta Collares (OAB/DF no 13.870), Eduardo Affonso de Santis Mendes de Farias Mello (OAB/DF no 28.341), Fabiana Collares Schwartz (OAB/DF no 20.614/DF), Claudia Roberta Bezerra Cozer (OAB/DF no 17.787), além do impetrante. Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo, não se evidencia qualquer prejuízo para a defesa dos pacientes com a manutenção da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/5/2024, às 14h00, nos autos do processo no 0709849-59.2023.8.07.0007. O impetrante poderá acompanhar seu cliente Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra durante a audiência de instrução e julgamento a ser realizada entre os dias 13 e 17 de maio de 2024 (fl. 24), ausentando-se apenas no dia 14/5/2024 para atuar na defesa dos pacientes na ação penal no 0709849-59.2023.8.07.0007, sem qualquer prejuízo para o réu Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, que ainda assim estará suficientemente representado na ação penal no 2417/DF. Portanto, no exame perfunctório cabível em sede de liminar, verifica-se que a decisão impetrada não está eivada de qualquer ilegalidade patente, tampouco implicou em cerceamento de defesa dos pacientes. Neste contexto INDEFIRO a liminar vindicada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 13 de maio de 2024 17:40:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora